Tribunal: STF
Processo: HC 69299
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
"HABEAS  CORPUS.   ACÓRDÃO   QUE,   APÓS   ANULAR   SENTENÇA
CONDENATÓRIA, PROFERIDA PELO  JUÍZO  SINGULAR,  PRONUNCIOU  O  RÉU  E
DETERMINOU A REMESSA  DOS  AUTOS  AO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  PRETENDIDA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO "JUDICIUM  ACCUSATIONIS",  COM  CONSEQUENTE
EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE SOLTURA DO RÉU,  ORA  PACIENTE,  QUE  SE  ACHA
PREVENTIVAMENTE PRESO.
         Pedido que se defere tão-somente na  primeira  parte,  tendo
em vista que, ao pronunciar o  réu,  a  Corte  impetrada  excedeu  os
limites de sua competência  e  suprimiu  uma  instância,  privando  a
defesa do direito de impugnar a pronuncia pelos meios regulares.  Não
afetou ela, entretanto,  os  demais  atos  processuais,  inclusive  o
decreto de prisão preventiva, acerca dos quais  nem  sequer  se  pode
dizer que foram praticados por juiz que não tinha competência para  a
instrução, ja que não consta dos autos que, na comarca interiorana de
Rio Verde, haja juízo privativo para o sumario dos feitos  afetos  ao
Tribunal do Júri.
         Ordem parcialmente deferida.